Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713925-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação coletiva sob o n. 0702742-33.2020.8.07.0018, indeferiu o arbitramento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento na fase executiva, nos seguintes termos: Cumprimento de sentença INDIVIDUAL oriunda de AÇÃO COLETIVA em desfavor da Fazenda Pública. Custas recolhidas. Ressalto, desde logo, que não há se falar nestes autos em honorários advocatícios da fase de conhecimento, porquanto estes deverão ser perseguidos no bojo da ação principal. Entretanto, as questões atinentes aos honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença serão decididas quando da homologação do valor apurado nestes autos. Intime-se a Fazenda Pública, por meio de remessa, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução. Na forma do § 2o do artigo 535 do Código de Processo Civil, deverá a Fazenda Pública, em caso de alegação de excesso de execução, declarar, de imediato, o valor entendido como correto, sob pena de imediata rejeição. Passado o prazo sem impugnação, venham-se os autos conclusos para homologação dos cálculos e expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso. Em suas razões a parte Agravante afirma que: i) consta expressamente no título executivo que a verba honorária poderia ser pleiteada na ocasião da liquidação do julgado; ii) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva; iii) há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo a agravante atuado em ambos os feitos, ao passo que tem direito autônomo para executar a sentença nessa parte; iv) pleiteia a aplicação do percentual mínimo cabível em sede de honorários advocatícios (10% do proveito econômico obtido), em conformidade com o art. 85, § 3o, inc. I, do CPC; v) a ação coletiva transitada em julgado gerou um título judicial genérico, no qual não ficaram definidas a certeza e a liquidez do direito de cada servidor integrante da carreira de Inspetor Fiscal do Distrito Federal e, consequentemente, titular do crédito a ser executado, momento em que será dimensionado o quantum devido para cada servidor e a base de cálculo para estipulação dos honorários estipulados em fase de conhecimento;; vi) é possível a dupla incidência dos honorários da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença, haja vista que se tratam de verbas distintas destinadas a remunerar o trabalho do advogado em fases processuais distintas. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a fixação dos honorários da fase de conhecimento (ação coletiva) no percentual correspondente a 10% (dez por cento) do total do proveito econômico auferido pelo autor do cumprimento de sentença, sem prejuízo dos honorários a serem devidos na fase de cumprimento de sentença. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16381528 e 16381531). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu o arbitramento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento na fase executiva. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à possibilidade de execução dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil publica n. 0707785-19.2018.8.07.0018, movida pelo SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DF – SINDIFISLU em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, na qual fora reconhecido o direito dos servidores redistribuídos do SLU à Administração Direta e, posteriormente, à AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal – à percepção da diferença compreendida entre o quantum a eles pago e o valor disponibilizado aos servidores do SLU sob a rubrica de auxílio-alimentação, montante este a ser apurado em liquidação de sentença; e determinar que o valor devido deverá ser corrigido, mês a mês, nos termos do que dispõe o RE 870947/SE, de 20/9/2019, a contar do vencimento de cada parcela e sobre ele incidirão juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação. Verificado que os patronos dos exequentes são os mesmos que atuaram na ação coletiva em comento, bem como estabelecido no acórdão proferido no julgamento da ação civil pública que o “arbitramento dos honorários advocatícios deve ser postergado para a ocasião da liquidação do julgado”, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, respeitada a coisa julgada e os parâmetros estabelecidos nos §§ 3o e 4o, do art. 85 do CPC. Para tanto destaco os seguintes excertos jurisprudenciais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ANÁLISE DOS LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante ao litisconsórcio passivo necessário, inicialmente será o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV-DF que deverá arcar com o pagamento dos valores devidos e, na hipótese de ausência de recursos suficientes para cumprir a obrigação, o Distrito Federal é quem responderá subsidiariamente. 2. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento são devidos somente ao patrono que atuou naquela fase. Ao advogado que representa o autor individual beneficiário da sentença coletiva só é legítima a pretensão do recebimento dos honorários da fase em que está atuando, qual seja, a do cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1240149, 07235496520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. ACÓRDÃO No 975313. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a ementa do acórdão de No 975313, objeto de cumprimento individual de sentença coletiva, restou assentado que "condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC". 2. Pelo fato de ter atuado o agravante como patrono da causa, e fazer jus à estipulação dos honorários da fase de conhecimento, após o trânsito em julgado, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do acórdão. 3. Apesar de ser verba autônoma do ora advogado agravante (art. 23 da Lei No 8906/94 do Estatuto da OAB) com o trânsito em julgado da ação coletiva, a própria decisão que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e a cobrança dos honorários advocatícios (acórdão No 975313) não fixou o valor devido a título de honorários, direcionando o arbitramento para depois da liquidação do valor da condenação. 4. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pelos mesmos advogados que atuaram na ação coletiva, respeitados os limites da coisa julgada. 5. Não se trata somente de apuração do trabalho desempenhado pelo ora agravante, exitoso na fase de conhecimento; mas de exigida apuração do valor total da condenação decorrente do título judicial, para assim, cumprida essa condição, observar os limites dos honorários para cada faixa de valor, em obediência ao art. 85 §3o, do CPC. 6. Se a decisão em que se baseia o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado após liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, porquanto a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no art. 85 §3o, do CPC, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. 7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1234923, 07243118120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em cognição sumária, característica deste átimo processual, antevejo a probabilidade do direito. Quanto ao requisito prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, observa-se que a consecução dos atos processuais geraria danos, caso haja expedição de RPV ou precatório sem a devida estipulação da verba honorária pretendida, o que deve ser mitigado em atendimento aos princípios da economicidade e efetividade. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, no intuito apenas de obstar a expedição de RPV ou precatório, podendo o feito seguir quanto aos demais atos processuais. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020 21:45:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador